Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, por duas infrações ao art. 129, § 13o, do Código Penal, em concurso com o art. 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tendo o réu sido absolvido das acusações de lesão corporal grave (art. 129, § 1o, III, do CP), lesão leve (art. 129, § 10, do CP) e ameaça (art. 147 do CP). A condenação incluiu indenização de R$ 1.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se as provas são insuficientes para a condenação, devido à retratação da vítima em Juízo e depoimentos de defesa que negam as agressões; (ii) se é cabível a redução da pena-base e do valor dos danos morais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A retratação da vítima em casos de violência doméstica não invalida as provas produzidas anteriormente, especialmente quando há outros elementos que corroboram os fatos descritos na denúncia.
O depoimento inicial da vítima, reforçado por testemunhos de testemunhas e policiais, além de laudos periciais, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos crimes.
A alegação de que a vítima se autolesionou e a tese de que as lesões foram causadas por doenças preexistentes foram refutadas pelos laudos e pelo contexto probatório, que demonstraram um ciclo de violência doméstica.
A dosimetria da pena respeita os parâmetros legais, sendo desnecessária a revisão da fração de aumento aplicada.
O valor de R$ 1.000,00 a título de danos morais é razoável diante da gravidade dos fatos e do impacto nas relações familiares da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, §13o; Lei no 11.340/2006, art. 5o, I e II; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1868916, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, j. 23/5/2024; Acórdão 1841207, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 4/4/2024.